Tribunal: TJES
Processo: 5000216-38.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-38.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SILVA
RECORRIDO: ELETROZEMA S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000216-38.2020.8.08.0045

Recorrente: SIMONE SILVA;

Recorridos: ELETROZEMA; BANCO LOSANGO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA PARCELADA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO, QUE REDUNDOU EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO, QUANTO À TAXA DE JUROS APLICADA AO PARCELAMENTO.

CONTRATO ASSINADO APRESENTADO PELAS REQUERIDAS. JUÍZO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, RESSALTANDO QUE “a proposta de adesão ao empréstimo nº 278214503-6, datada de 30/12/2019, montando R$ 3.733,80, a ser pago em 15 parcelas de R$ 248,92, e assinado pela autora. Consta no contrato a informação de juros efetivos da operação de 6,85% am. A controvérsia cinge-se aos termos da contratação, especialmente quanto a aplicação dos juros. Pois bem, essa divergência não foi esclarecida pelo informante arrolado pela autora, que à época da compra era companheiro da autora, tendo ele afirmado que concordaram com o valor informado na época. (...) não ficou comprovada a ausência de informações quanto à taxa dos juros a serem pagos à Financeira, diante da aquisição do produto pela autora, para pagamento parcelado. Aliado a isso, constato, pela tabela de aplicação de juros apresentada no ID 15715848, que a taxa aplicada pelo segundo réu não é a maior aplicada no mercado. Portanto, não há que se falar em revisão contratual e sequer anulação do negócio jurídico, eis que foi efetuado de forma válida, concordando a autora com as cláusulas apresentadas”.

O JUÍZO DE ORIGEM AVALIOU CORRETAMENTE TODOS OS PONTOS, SENDO ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DE EVENTUAL VÍCIO DE VONTADE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)